Tribunal: TJPA
Processo: 0817296-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817296-93.2023.8.14.0401

APELANTE: RONALD LIMA SAMPAIO, JOSE ANTONIO BRITO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0817296-93.2023.8.14.0401.

COMARCA: BELÉM - 1ª VARA DO JÚRI.

APELANTE:
RONALD LIMA SAMPAIO.

ADVOGADOS: Antônio Maria de Freitas Leite Júnior, OAB-PA N.º 9.000; João Vitor Salomão da Silva Nascimento, OAB-PA N.º 34.731.

APELANTE: JOSÉ ANTONIO BRITO DE ANDRADE.

ADVOGADO: Luís Carlos Lopes Araujo, OAB-PA N.º 32.602.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelações criminais interpostas por Ronald Lima Sampaio e José Antônio Brito de Andrade, contra sentença do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que os condenou, cada um, à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, III e IV), após o Conselho de Sentença acolher a tese de que os réus, motivados por torpeza, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Ismael Teixeira Neves Filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu Ronald Lima Sampaio deve ser submetido a novo julgamento por alegada nulidade decorrente de crime impossível; (ii) estabelecer se a decisão do Júri que condenou José Antônio Brito de Andrade deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, considerando a tese de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime resta comprovada por certidão de óbito, laudos periciais e documentos policiais, que atestam que a morte decorreu de disparos de arma de fogo e hemorragia interna.

4.

A autoria é confirmada por provas testemunhais, imagens de câmeras de segurança e laudos de perícia prosopográfica que identificam inequivocamente os apelantes como executores do crime.

5.

A tese de crime impossível não prospera, pois os golpes de faca efetivamente atingiram a vítima já vulnerável, caracterizando concurso de agentes e reforçando o dolo homicida.

6.

A alegação de legítima defesa carece de suporte probatório uma vez que as supostas ameaças não foram comprovadas, e restou demonstrada a premeditação, com aquisição prévia de arma de fogo pelo corréu.

7.

A decisão do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual não pode ser cassada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

8.

A intervenção do Tribunal em sede recursal restringe-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo, sendo inviável substituir a íntima convicção dos jurados quando há duas versões plausíveis amparadas pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 143.419/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29.02.2012; STJ, HC nº 175.993/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AREsp nº 657.008/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12.03.2015; TJPA, Apelação Criminal nº 0007274-73.2019.8.14.0037, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
RONALD LIMA SAMPAIO
e
JOSÉ ANTONIO BRITO DE ANDRADE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, que condenou, cada um dos réus, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 04/08/2023, por volta das 13h, os apelantes, motivados por torpeza, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Ismael Teixeira Neves Filho, utilizando disparos de arma de fogo e golpes de faca. O fato ocorreu na Passagem Motorizada, bairro da Condor, Belém/PA (ID 19811324).

Os recorrentes foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (ID 19811487) e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, que, ao final, os condenou, fixando-se a pena já mencionada (ID 19811561).

Inconformada, a defesa de Ronald Lima Sampaio interpôs apelação (ID 21243539), sustentando a nulidade do julgamento, sob o argumento de que o apelante teria utilizado apenas arma branca (faca), não sendo responsável pelo resultado morte, este causado pelos disparos de arma de fogo atribuídos ao corréu. Alega tratar-se de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, pleiteando a submissão do recorrente a novo julgamento.

Por sua vez, a defesa de José Antônio Brito de Andrade (ID 21331444), alega ser a decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa, diante de supostas ameaças praticadas pela vítima. Requereu, igualmente, a anulação do julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (ID 22010491 e 22010492).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações (ID 24200722).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

As apelações são adequadas, tempestivas, com legitimidade e interesse recursal, razão pela qual
conheço dos recursos
e passo ao exame do mérito.

Consta da denúncia (ID 19811324):

(...) Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta exordial acusatória, que na tarde de 04 de agosto de 2023, por volta de 13h, JOSE ANTONIO BRITO DE ANDRADE, vulgo “Toni”, e RONALD LIMA SAMPAIO, vulgo “Loiro”, motivados pela torpeza, usando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a tiros e golpes de faca, o Senhor, ISMAEL TEIXEIRA NEVES FILHO, fato ocorrido na Passagem Motorizada, bairro da Condor, Belém – PA.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após um árduo e minucioso trabalho de investigação, no qual utilizaram vários meios de obtenção de provas admitidas em direito, chegaram aos executores e à verdadeira motivação do hediondo crime.

Extrai-se da peça inquisitória, que no dia de ocorrência dos fatos o 1º denunciado saiu de casa à procura da vítima por não aguentar mais ser ameaçado, quando, no caminho, encontrou o 2º denunciado, o qual informou que ela tinha tentado lhe roubar na Rua São Miguel. Então, ambos, motivados pelo sentimento de vingança, seguiram em busca da vítima: o 1º denunciado na condução da bicicleta e portando arma de fogo e o 2 º denunciado caminhando com a faca na mão.

Ao avistarem a vítima, que estava de costas, o 1º denunciado a surpreendeu com um tiro, fazendo ela caiu no chão e em seguida atirou novamente, quando não demonstrava qualquer tipo de reação. Ato contínuo, o 2º denunciado, aproveitando que o ofendido estava vulnerável e imobilizado no chão, aproximou-se e o golpeou com 07 (sete) facadas e em seguida empreenderam fuga do local.

O 1°denunciado confessou a autoria criminal (ID 100069828 pág. 10), alegando ter agido em legítima defesa, vez que a vítima o ameaçava com frequência, entretanto as ameaças não foram comprovadas, nem houve qualquer registro de ocorrência policial, não caracterizando a excludente de ilicitude. Ademais, no interrogatório ele afirmou que premeditou o crime, vez que comprou a arma de fogo dias antes da sua ocorrência para se proteger das supostas ameaças.

A materialidade do crime de homicídio está provada indiretamente por meio da certidão de óbito ID 100069831, constando como causa da morte “anemia aguda, hemorragia interna e projétil de arma de fogo”, que será corroborada com o laudo do exame de corpo de delito, espécie necropsia médico-legal, a ser juntado futuramente.

Os indícios de autoria dos denunciados são extraídos dos depoimentos das testemunhas ouvidas no curso da investigação e das imagens das câmeras de segurança que registraram o ocorrido, ID 100556163 e 100556164, os quais foram identificados nos laudos da perícia prosopográfica ID 100069832 e 100069834.

Diante de tais fatos, existem provas de autoria e de materialidade que atribuem plausibilidade e justa causa suficientes a presente denúncia para dar início à respectiva persecução criminal. (...).

A defesa, vem a requer a revisão e reavaliação do veredito dos jurados que os condenou pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

A análise do acervo probatório amealhado aos autos denota que materialidade e autorias delitivas restaram cabalmente provadas.

A

materialidade delitiva vem comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 19811201, págs. 2-3), do relatório de levantamento de local de crime e diligências preliminares (ID 19811201, págs. 8-11), da Certidão de Óbito (ID

19811212, pág. 6).

A autoria delitiva, por sua vez, emerge do Laudo de Perícia Prosopográfica n.º 228/2023 (ID 19811214, págs. 1-16) que conclui que a imagem padrão se trata do recorrente Ronald Lima Sampaio.

O Laudo de perícia Prosoprográfica n.º 233/2023 (ID 19811266, págs. 1-17) conclui que a imagem padrão se trata do recorrente de José Antônio Brito de Andrade.

Tem ainda os Laudo de análise forense de imagens n.º 097/2023 (ID’s 19811269, 19811274 e 19811278), Laudo de análise forense de imagens n.º 100/2023 (ID 19811281), a oitiva das testemunhas Juciane Tavares dos Santos, Cleydson Fábio Nascimento dos Santos e Lúcia Amador dos Santos, inquiridas tanto em audiência de instrução como na sessão do Tribunal do Júri.

A anulação de um julgamento proferido pelo juízo do Tribunal do Júri, faz-se imprescindível que a decisão esteja completamente desvinculada das narrativas apresentadas nos autos, ou seja, distante das evidências probatórias apresentadas durante a sessão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

Nesse sentido, dado que as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença desfrutam de proteção constitucional, a apreciação do mérito da condenação, neste estágio recursal, se circunscreve à avaliação da existência de evidência suficiente para respaldar a escolha do Júri Popular.

No caso em apreço, constata-se que a decisão proferida pelos jurados se fundamenta no conjunto de elementos probatórios apresentados que acolheu tanto os fundamentos da acusação para condenar os recorrentes nas condutas do delito de homicídio qualificado.

Ademais, em caso de anulação da decisão proferida pelo conselho de sentença e realização de novo Júri, é imperativo demonstrar ser manifestamente contrária aos elementos de prova reunidos ao longo da instrução processual, do
judicium accusationis
e dos debates em plenário, o que não ocorreu no caso em voga. Sobre o tema, colaciono julgado desta Corte Estadual:

TJPA, Apelação Criminal Nº 0007274-73.2019.8.14.0037, Relator(a): Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/03/2023.

O Superior Tribunal de Justiça, no
HC n.º 143.419/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/02/2012, firmou que, em sede recursal, cabe apenas verificar a conformidade da decisão dos jurados com os elementos de prova, em respeito à soberania dos veredictos e ao sistema da íntima convicção, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo [...].

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, 4ª edição, 2015, p. 388).

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. Nesse sentido: “2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011).

(STJ, AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015). GRIFEI.

Portanto, uma vez não demonstrada qualquer irregularidade quanto a decisão do Conselho de Sentença, não há de ser cassada, sob risco de afronta à soberania do Júri.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Relator
.

Belém, 22/09/2025